Tribunal: STF
Processo: RHC 54376
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME DE FALSIDADE. FALTA DE EXAME DE CORPO DE
DELITO. POSSIBILIDADE DE NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO,
ENQUADRAVEL COMO FALSIDADE IDEOLOGICA, E DE REALIZAÇÃO DO EXAME NO
CURSO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DE SENTENÇA RECORRIVEL PROFERIDA EM
AÇÃO CÍVEL E DA INVOCADA FÉ PÚBLICA DO NOTARIO, PARA IMPEDIR A AÇÃO
PENAL. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" NÃO PROVIDO.